Tribunal: TJDFT
Processo: 0740904-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740904-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Carlos Pereira dos Anjos Agravado: Fillipe Gomes de Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Pereira dos Anjos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos do processo no 0703594-07.2017.8.07.0004. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 66537282). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator